Tribunal: STF
Processo: RHC 60030
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
O INQUERITO JUDICIAL, MERO INCIDENTE DO PROCESSO DE FALÊNCIA, E
INQUISITORIO.
NÃO SE EXIGE A INTIMAÇÃO DO FALIDO PARA OS FINS DO ART. 106 DA LEI
DE FALÊNCIAS.
DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA QUE, NOS TERMOS DO PARAGRAFO 2.,
DO ART. 109, DA LEI DE FALÊNCIA, CONTEM FUNDAMENTOS SUFICIENTES.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.